Tribunal: TJSP
Processo: 2001747-53.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ação rescisória - Pretendida rescisão de acórdão que anulou os lançamentos de IPTU - Reiteração dos argumentos da apelação - Ação rescisória que não serve de sucedâneo recursal - Alegação de contradição - Inocorrência - Recurso com caráter infringente - Argumentos que revelam inconformismo com o que ficou decidido - Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ação rescisória - Pretendida rescisão de acórdão que anulou os lançamentos de IPTU - Reiteração dos argumentos da apelação - Ação rescisória que não serve de sucedâneo recursal - Alegação de contradição - Inocorrência - Recurso com caráter infringente - Argumentos que revelam inconformismo com o que ficou decidido - Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão - Prequestionamento - Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995045
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2001747-53.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Cananéia, em que é embargante
MUNICÍPIO DE CANANÉIA, é embargado HIROSHI YAMAMOTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7o Grupo de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente), JOÃO ALBERTO PEZARINI, BURZA NETO, ROBERTO
MARTINS DE SOUZA, BEATRIZ BRAGA E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2001747-53.2020.8.26.0000/50000
2
VOTO No 37501
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2001747-53.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: CANANÉIA
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE CANANÉIA
EMBARGADO: HIROSHI YAMAMOTO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ação rescisória -
Pretendida rescisão de acórdão que anulou os lançamentos de
IPTU - Reiteração dos argumentos da apelação - Ação rescisória
que não serve de sucedâneo recursal - Alegação de contradição -
Inocorrência - Recurso com caráter infringente - Argumentos que
revelam inconformismo com o que ficou decidido - Não cabe, em
sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi
objeto de decisão - Prequestionamento - Embargos de declaração
rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos pela
PREFETURA MUNICIPAL DE CANANÉIA contra o acórdão de fls. 151/156,
que, por votação unânime, julgou extinto o processo, em razão da
impossibilidade de utilizar a ação rescisória como sucedâneo recursal.
Sustenta o embargante que o acórdão contraditório,
pois, ao contrário do que constou no acórdão rescindendo, a Lei
Municipal no 318/78 define a incidência de IPTU sobre o imóvel localizado
em zona urbana, urbanizáveis ou de expansão urbana, nos termos dos §§
1o e 2o do art. 32 do CTN.
É a síntese do necessário.
VOTO
Os embargos de declaração não prosperam.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2001747-53.2020.8.26.0000/50000
3
Nos exatos termos do art. 1.022 do CPC, só é possível o
manejo do recurso de embargos de declaração quando houver, na
sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, for omitido ponto
sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou, ainda, para
correção de erro material.
No caso em tela, não se verifica nenhuma das falhas
indicadas pelo supramencionado dispositivo legal, não havendo,
portanto, o que sanar pela via declaratória.
Isto porque, as questões levantadas no recurso foram
devidamente enfrentadas pela Turma Julgadora, não havendo que se
falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Nesse sentido, constou expressamente no acórdão
embargado que:
Sustenta o autor a violação literal de disposição de lei,
pelo
fato
de
o
acórdão
rescindendo
conflitar
frontalmente com o art. 32, §§ 1o e 2o, do CTN, uma vez
que o imóvel tributado encontra-se localizado em área
urbana, conforme Leis municipais 318/78 e 75/2012,
tendo a decisão chegado a conclusão diversa.
(...)
Com
efeito,
o
acórdão
rescindendo
anulou
a
cobrança do IPTU dos exercícios de 2003 a 2007 de
acordo com a análise da matéria fática probatória à
época dos fatos geradores, não havendo que se falar
em afronta literal o art. 32, §§ 1o e 2o, do CTN.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2001747-53.2020.8.26.0000/50000
4
Entendeu a Turma Julgadora que, apesar de a Lei
complementar no 75/2012 ter regularizado o bairro
onde se localiza o imóvel tributado, não há comprovação de que ele pertencia à área
regularizada que legitimasse a exigibilidade do IPTU.
(...)
Senão por isso, os documentos e alegações trazidos na
presente ação rescisória são praticamente os mesmos
carreados à apelação, que já foram devidamente
apreciados no acórdão atacado, revelando mera
discordância da apreciação fática, buscando retornar
à discussão acerca da cobrança do IPTU, o que não se
admite em sede de ação rescisória.
De sorte que o decisum se encontra devidamente
fundamentado, sendo certo que qualquer menção sob o enfoque ora
dado implica em rediscutir o que já fora exposto e decidido no acórdão
ora impugnado.
Conclui-se, portanto, que a embargante pretende
atacar de modo transverso a decisão, revelando inconformismo com o
que ficou decidido e emprestando ao presente recurso caráter
infringente, o que não se admite em sede de embargos de declaração.
Nesse sentido, já se decidiu que “São incabíveis
embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar
uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo
julgador” (RTJ 164/793 - Theotonio Negrão et alii. Código de Processo Civil
e Legislação Processual em Vigor. 42a ed. São Paulo: Saraiva, 2010, art. 535,
n. 4, p. 664).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2001747-53.2020.8.26.0000/50000
5
De qualquer forma, a fim de viabilizar eventual acesso
às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a
matéria suscitada, observando-se o entendimento do STJ no sentido de
que “tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida” (EDcl no RMS 18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j.
18/04/2006).

Face ao exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)